Tribunal: CARF
Processo: 11634.720511/2015-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720511/2015-04
ACÓRDÃO
2003-006.841 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE LONDRINA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
No processo administrativo fiscal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Havendo
compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de
infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se
falar em nulidade do auto de infração.
LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO.
O ente municipal figura como sujeito passivo da obrigação tributária
decorrente de empenhos destinados ao pagamento de honorários, quando
os valores utilizados têm origem em Fundo Municipal instituído para
financiar programas e projetos de desenvolvimento urbano.
APOIO
FINANCEIRO
MUNICIPAL.
PROJETO
CULTURAL.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIA.
O auxílio financeiro concedido pelo Município de Londrina a pessoa física
para a execução de projeto cultural possui caráter contraprestacional,
configurando remuneração pela atividade desenvolvida. Tratando-se de
parcela remuneratória, impõe-se a incidência das contribuições devidas ao
Regime Geral de Previdência Social.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, rejeitar as preliminares, e no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.841 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720511/2015-04
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz,
Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 797/805, interposto contra decisão da DRJ
em Porto Alegre/RS, de fls. 770/787, que julgou parcialmente procedente o lançamento referente
à (I) contribuições previdenciárias devidas pela empresa, relativas à remunerações pagas a título
de Honorários Profissionais e/ou Serviços Técnicos Profissionais (JARI); (II) contribuições devidas
pelos contribuintes individuais, descontadas pela empresa e não declaradas ou recolhidas,
referentes à remunerações pagas a título de Honorários Profissionais e/ou Serviços Técnicos
Profissionais (JARI); (III) contribuições previdenciárias devidas pela empresa, relativas à
remunerações pagas a título de Projetos Culturais; e (IV) à contribuições previdenciárias devidas
pelos contribuintes individuais e não descontadas nem arrecadadas pelo Município de Londrina,
referentes à remunerações pagas a título de Projetos Culturais, conforme autos de infração
DEBCAD no 51.054.468-1, 51.054.469-0, 51.054.470-3 e 51.054.471-1, de fls. 06/13, 14/21, 22/29
e 30/37, respectivamente, lavrados em 11/12/2015, relativos a fatos geradores ocorridos no
período de 12/2010 e 12/2011, com suposta ciência da RECORRENTE em 16/12/2015, conforme fl.
47.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 40.377,35, R$ 22.427,60, R$ 529.507,81 e R$ 93.229,34, respectivamente na ordem
acima descrita, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício.
O relatório fiscal encontra-se acostado às fls. 488/494. Aproveito o relato produzido
pela DRJ de Origem, tendo em vista sua clareza e precisão:
Em tal relatório é esclarecido que o Município de Londrina remunerou segurados
contribuintes individuais, conforme empenhos realizados, incluindo-se os
empenhos do Fundo de Urbanização de Londrina (FUL), porém, não recolheu e
nem declarou a contribuição previdenciária incidente em Guias de Pagamento do
Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social (GFIP).
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.841 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720511/2015-04
3
A autoridade fiscal destaca que a apuração da base de cálculo deu-se,
primeiramente, pelo confronto entre pagamentos declarados em DIRF e aqueles
declarados em GFIP. A seguir, os valores não constatados em GFIP foram
relacionados em planilha e enviados à Prefeitura Municipal para apresentarem
suas justificativas. Então, foram lançados no presente procedimento fiscal os
pagamentos para os quais a falta de declaração em GFIP não foi justificada.
A base de Cálculo utilizada para a apuração dos créditos tributários patronais foi o
valor pago aos contribuintes individuais, conforme constatado em Empenhos,
tendo sido aplicada a alíquota de 20%.
A base de Cálculo utilizada para a apuração dos créditos tributários das
contribuições previdenciárias devidas pelos segurados, seguiram o seguinte
critério:
a) honorários profissionais: alíquotas variáveis, enquadrando-se mensalmente às
faixas salariais de contribuições previdenciárias, assim reconhecidas pela empresa
em seus empenhos;
b) projetos culturais: tendo em vista a não constatação da retenção (desconto) da
contribuição previdenciária nos pagamentos efetuados a título de Projetos
Culturais, aplicou-se a alíquota mínima (8%) sobre os salários de contribuição
apurados.
Relata que, em razão de o autuado ter deixado de informar em GFIP todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias, bem como ter deixado de
recolher a totalidade das contribuições previdenciárias descontadas dos
segurados a seu serviço, em tese aplica-se o disposto nos Art. 168-A e 337-A do
Decreto Lei 2.848/40, com alterações da Lei 9.983/2000, motivo pelo qual
formalizou-se a devida Representação Fiscal para Fins Penais, processo no
11634.720512/2015-41.

Impugnação
A RECORRENTE autuada apresentou as Impugnações de fls. 499/511, 648/653,
686/691 e 694/706, uma para cada DEBCAD, todas em 13/01/2025.
Constata-se que as impugnações relativas aos lançamentos sobre pagamentos de
honorários profissionais (JARI) possuem o mesmo teor (fls. 648/653 e 686/691, relativas aos
DEBCADs 51.054.468-1 e 51.054.469-0, respectivamente). Quanto as impugnações aos
lançamentos oriundos de pagamentos dos projetos culturais (fls. 499/511 e 694/706, relativas aos
DEBCADs 51.054.470-3 e 51.054.471-1, respectivamente), ambas possuem praticamente o mesmo
teor, diferendo apenas quanto a um tópico de nulidade por erro na capitulação legal do DEBCAD
51.054.471-1.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Porto Alegre/RS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.841 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720511/2015-04
4
Da representação
Em sua defesa, aponta a legitimidade da representação da advogada que firma as
peças impugnatórias, porque ocupa cargo de Procuradora do Município de
Londrina, de provimento efetivo na Administração Direta Municipal, e se encontra
lotada na Procuradoria-Geral do Município, com número de matrícula funcional
15.444-0, conforme indicado na peça de impugnação e em todas as demais peças
colacionadas na demanda.
Das impugnações dos DEBCAD no. 51.054.468-1 e 51.054.469-0
(Honorários Profissionais e/ou Serviços Técnicos Profissionais)
Preliminarmente, consigna-se a similaridade do teor de ambas as impugnações,
portanto, relatar-se-ão conjuntamente.
A defesa alega ilegitimidade passiva do Município de Londrina frente aos
lançamentos tributários e pugna pelas suas anulações, já que o Município nada
tem a ver com o fato gerador da obrigação tributária, visto que a contratação dos
profissionais que fazem parte das Juntas Administrativas de Recursos e Infrações
de Trânsito (JARI) é realizada pela Companhia Municipal de Trânsito e
Urbanização de Londrina (CMTU) - pessoa jurídica de direito privado, em forma de
sociedade de economia mista -, bem como o pagamento destes profissionais é
realizado com recursos de fundo administrado por esta entidade, não havendo a
participação do Município de Londrina.
Apresenta duas guias de recolhimento que diz serem referentes à contribuição
previdenciária incidente sobre as remunerações pagas aos profissionais de que
tratam os lançamentos fiscais. Aduz que, da análise dos documentos que
acompanham os autos de infração e os que agora se faz juntada, não há como
saber se os lançamentos se referem às contribuições já recolhidas. Então, essa
falha gera, por consequência, a nulidade de todos os autos de infração em razão
da violação do contraditório e ampla defesa. Por esta razão, requer-se o
reconhecimento das nulidades dos DEBCAD 51.054.468-1 e 51.054.469-0.
Defende que, como não há suporte legal para a incidência da contribuição
lançada, não subsiste a multa aplicada em virtude da falta de recolhimento da
mesma.
Ao final, requer o cancelamento dos DEBCAD, e de conseqüência, dos
lançamentos tributários ora impugnados.
Da impugnação do DEBCAD no. 51.054.470-3
(Projetos Culturais)
Discorre sobre a Contribuição Previdenciária Patronal incidente sobre o
pagamento de Contribuintes Individuais, destacando que essa tributação não
atinge os servidores públicos do Município de Londrina, vinculados a um Regime
Próprio de Previdência.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.841 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720511/2015-04
5
Defende que "não pode o Fisco lançar tributo com base em indícios, presunções ou
ficções, mormente sem descrever minuciosamente o fato jurídico tributário! Em
que pese esta afirmação de tão lídima certeza, não é o que infelizmente ocorreu
no caso em tela" (fl. 503). Relata que não se verifica em momento algum no
processo administrativo maiores informações de como chegou o Fisco às
conclusões que o levaram ao lançamento do tributo, muito menos como chegou
ao montante que considera devido. Assevera que o Fisco colheu a esmo valores
constantes de empenhos e realizou o lançamento por "arbitramento" ou algo que
o valha.
Aponta que as pessoas físicas que recebem valores a título de incentivo a projetos
culturais não podem ser enquadradas como contribuintes individuais, justamente
por não haver, nestes casos, a prestação de serviço. Relata sobre a cultura como
política pública, nos diversos níveis de governo, sendo que a gestão desta política
pública acontece por meio de ajustes com pessoas físicas e jurídicas para a
execução de projetos e programas. Colaciona o arcabouço legal do Município de
Londrina sobre o Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).
Aduz que o Município, quando incentiva um projeto cultural, realiza uma
atividade própria de Estado - fomento - não sendo a contratação de uma pessoa
para executar um serviço. No caso do fomento, o incentivo é dado através de
auxílios financeiros (pessoas físicas) e de subvenções (pessoas jurídicas) do
orçamento público.
Quanto à multa lançada, interpreta que, como não há substrato legal para o
lançamento das contribuições lançadas porque se trata de fomento à Cultura, e
não de pagamento de Contribuintes Individuais, tendo em vista inexistência de
contratação para prestação de serviços em referidos casos, portanto, não subsiste
a multa aplicada.
Ao final, requer o cancelamento do DEBCAD, e de conseqüência, do lançamento
tributário ora impugnado.
Da impugnação do DEBCAD no. 51.054.471-1
(Projetos Culturais)
Pugna pela nulidade do DEBCAD no 51.054.471-1 visto que a fundamentação legal
do lançamento se refere a contribuições dos segurados (empregados,
trabalhadores temporários e avulsos), embora conste, no Relatório Fiscal, que a
autuação se refere a contribuições previdenciárias devidas pelos contribuintes
individuais e não descontadas nem arrecadadas pelo Município de Londrina,
referente a remunerações pagas a título de Projetos Culturais. Portanto, há
evidente contradição no auto de infração que prejudica a defesa do ente
municipal, pois não há como ter certeza sobre que tipo de lançamento deve ser
realizada a defesa, se em razão de ausência de recolhimento de contribuição
incidente sobre salário de empregado ou sobre suposta remuneração de
contribuintes individuais.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.841 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720511/2015-04
6
Caso não seja este o entendimento adotado, tece considerações sobre a
contribuição social previdenciária. Alega que a contribuição previdenciária ora sob
análise, instituída por lei federal, se volta para o custeio do Regime Geral de
Previdência Social, que protege a grande maioria dos que exercem atividade
remunerada no território brasileiro. Mas não atinge ela os servidores públicos do
Município de Londrina, que se encontram vinculados a um Regime Próprio de
Previdência, previsto remotamente no art. 40 do Texto Constitucional, e cujas
contribuições encontram fundamento de validade no § 1o do art. 149.
Defende que "não pode o Fisco lançar tributo com base em indícios, presunções ou
ficções, mormente sem descrever minuciosamente o fato jurídico tributário! Em
que pese esta afirmação de tão lídima certeza, não é o que infelizmente ocorreu
no caso em tela" (fl. 700). Relata que não se verifica em momento algum no
processo administrativo maiores informações de como chegou o Fisco às
conclusões que o levaram ao lançamento do tributo, muito menos como chegou
ao montante que considera devido. Assevera que o Fisco colheu a esmo valores
constantes de empenhos e realizou o lançamento por "arbitramento" ou algo que
o valha.
Aponta que as pessoas físicas que recebem valores a título de incentivo a projetos
culturais não podem ser enquadradas como contribuintes individuais, justamente
por não haver, nestes casos, a prestação de serviço. Relata sobre a cultura como
política pública, nos diversos níveis de governo, sendo que a gestão desta política
pública acontece por meio de ajustes com pessoas físicas e jurídicas para a
execução de projetos e programas. Colaciona o arcabouço legal do Município de
Londrina sobre o Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).
Aduz que o Município, quando incentiva um projeto cultural, realiza uma
atividade própria de Estado, fomento, não sendo a contratação de uma pessoa
para executar um serviço. No caso do fomento, o incentivo é dado através de
auxílios financeiros (pessoas físicas) e de subvenções (pessoas jurídicas) do
orçamento público.
Quanto à multa lançada, interpreta que, como não há substrato legal para o
lançamento das contribuições lançadas porque se trata de fomento à Cultura, e
não de pagamento de Contribuintes Individuais tendo em vista inexistência de
contratação para prestação de serviços em referidos casos, então, não subsiste a
multa aplicada.
Ao final, requer o cancelamento do DEBCAD, e de conseqüência, do lançamento
tributário ora impugnado.

Da Conversão do Julgamento em Diligência
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.841 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720511/2015-04
7
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRJ de origem entendeu por
determinar a conversão do julgamento em diligência, conforme resolução de fls. 716/718, com a
finalidade de confirmar o que segue:
1. Se os valores recolhidos, apresentados na impugnação, foram considerados por
ocasião da apuração dos valores devidos, já que segurados contribuintes
individuais que constam no relatório de retenção (fls. 657/671) também constam
nos relatórios da auditoria (fl. 477/480);
2. Justificar o procedimento adotado no item anterior e/ou apresentar os efeitos
nos lançamentos;
3. A fundamentação legal dos lançamentos relativos às contribuições devidas
pelos contribuintes individuais.
Em resposta, a fiscalização apresentou informação fiscal da diligência, de fls.
753/761. Após análise das GFIP em questão, a fiscalização entendeu por retificar o Auto de
Infração DEBCAD n° 51.054.469-0 em valores originários, conforme demonstrativo abaixo:

Manteve-se o valor dos demais autos de infração.
Devidamente intimada do resultado da diligência, em 29/06/2017, mediante AR de
fls. 763, a RECORRENTE deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas razões.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Porto Alegre/RS julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 770/787):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2011
MUNICÍPIO.
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
PROCURADOR
MUNICIPAL.
REPRESENTAÇÃO.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.841 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720511/2015-04
8
Os municípios têm personalidade jurídica, sendo representados no Processo
Administrativo Fiscal pelo Prefeito ou procurador municipal.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O Município é o sujeito passivo da obrigação tributária oriunda de empenhos para
pagamento de honorários cujos recursos advém de Fundo Municipal criado para
custear projetos e programas de desenvolvimento urbano.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A impugnação que reafirma os fatos que deram causa ao lançamento e tece vasta
gama de argumento defendendo a legalidade do procedimento do contribuinte,
afasta a alegação de cerceamento do direito de defesa e confirma a validade do
lançamento.
ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O
CONTRIBUINTE. LANÇAMENTO VÁLIDO.
Erro na fundamentação legal dos motivos que levaram ao lançamento tributário,
sem, no entanto, causar prejuízo ao impugnante quanto a sua defesa, não dá azo
para anulação do auto de infração lavrado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2011
AUXÍLIO FINANCEIRO. FOMENTO. TRIBUTAÇÃO.
O apoio financeiro concedido pelo Município de Londrina à pessoa física para a
implementação de projeto cultural tem cunho contraprestacional, ou seja, se
reveste de natureza remuneratória pela prestação de serviços e, considerando
que há pagamento de parcela remuneratória, há incidência de contribuições ao
Regime Geral da Previdência Social.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição a cargo da empresa sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados contribuintes
individuais que lhes prestem serviços.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ, no que concerne especificamente ao Auto de Infração DEBCAD n°
51.054.469-0, entendeu por acatar os argumentos da defesa em relação aos pagamentos
efetuados com a ressalva de que o recolhimento feito pelo contribuinte em 30/09/2011, no valor
de R$ 7.232,50, envolve contribuições das competências 02/2011 a 07/2011 e 09/2011 e não
foram recolhidos os devidos acréscimos legais. Então, foi feita imputação de pagamento
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.841 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720511/2015-04
9
proporcional para determinar o valor da contribuição originária recolhida. Aponta as seguintes
alterações a serem feitas no Auto de Infração DEBCAD n° 51.054.469-0:

Assim sendo, entendeu apenas por retificar o AI DEBCAD no 51.054.469-0 de R$
10.285,00 para R$ 2.432,32, mantendo parcialmente o crédito tributário nele exigido, conforme
discriminado à fl. 787.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 03/05/2018,
conforme AR de fls. 789, apresentou recurso voluntário de fls. 797/805, em 04/06/2018.
Em suas razões, reitera as alegações de suas impugnações quanto aos seguintes
pontos:
 alega a não incidência da tributação sobre os fatos jurídicos tributários
relatados no lançamento. Argumenta que o presente processo versa sobre
aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual,
a uma ou mais empresas, sem relação de emprego e que não se verifica em
momento algum nos processos administrativos ora atacados maiores
informações de como chegou o Fisco às conclusões que o levaram ao
lançamento do tributo, muito menos como chegou ao montante que
considera devido.
 Quanto ao subsídio em face de projeto cultural, explica o procedimento de
contratação para a prestação do serviço em questão, informando que com a
publicação dos Editais de Aprovação, inicia-se o prazo de 30 dias para a
celebração de ajuste (Termo de Cooperação Cultural e Financeira) com o
Município de Londrina. Discorre, ainda, que fomento é um incentivo que o
Estado dá ao particular para que ele desempenhe determinada ação ou
atividade. No caso do fomento, o incentivo é dado através de auxílios
financeiros (pessoas físicas) e de subvenções (pessoas jurídicas) do
orçamento público, para a realização de atividades úteis a coletividade.
Como informado, os projetos culturais que recebem recursos do Município
de Londrina, através do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, não se
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.841 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720511/2015-04
10
configuram como prestadores de serviço. Todos, pessoas físicas e jurídicas,
recebem recursos através de fomento público para realização de atividades
de interesse público.
 No que concerne aos pagamentos à JARI, volta a pleitear a ilegitimidade do
município. Alega que a JARI, no âmbito local, funciona junto à Companhia
Municipal de Trânsito e Urbanização — CMTU, nos termos da Lei Municipal
n. 5.496/93. Assim, não há sujeição passiva do Município de Londrina, tendo
em vista que os pagamentos foram realizados por terceira pessoa (CMTU),
não tendo o ente municipal praticado o verbo do critério material da
hipótese da Regra-Matriz de Incidência das contribuições ora em discussão.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

PRELIMINAR
Da ilegitimidade passiva do município
No que concerne aos pagamentos à JARI, o RECORRENTE entende pela sua
ilegitimidade.
Alega que a Junta Administrativa de Recursos e Infrações de Trânsito — JARI, no
âmbito local, funciona junto à Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização — CMTU, nos
termos da Lei Municipal n. 5.496/93.
Argumenta que, tratando-se de pessoa jurídica com total autonomia jurídica,
patrimonial e capacidade tributária, sendo a gestora do Fundo Municipal de Urbanização — FUL,
conta que pagou os valores aos membros da JARI que levaram á autuação, não há sujeição passiva
do Município de Londrina, tendo em vista que os pagamentos foram realizados por terceira
pessoa (CMTU), não tendo o ente municipal praticado o verbo do critério material da hipótese da
Regra-Matriz de Incidência das contribuições ora em discussão. A contratação dos membros da
JARI foi realizada pela CMTU, não pelo Município de Londrina, assim como a realização dos
pagamentos e a atuação dos referidos membros.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.841 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720511/2015-04
11
No tocante à esta preliminar de ilegitimidade passiva, não assiste razão ao
RECORRENTE.
A alegação de que a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina
(CMTU) seria pessoa jurídica autônoma e, portanto, única responsável pelos pagamentos
realizados à JARI, não se sustenta diante do exame das provas constantes dos autos, devidamente
demonstradas no voto da DRJ de origem.
Verifica-se que os pagamentos questionados não foram suportados exclusivamente
pela CMTU, mas decorreram da utilização de recursos do Fundo Municipal de Urbanização – FUL,
entidade vinculada ao Município e prevista em lei local. Trata-se de fundo constituído com aporte
orçamentário municipal, cuja administração foi atribuída à CMTU, o que não desnatura a
titularidade e a responsabilidade final do ente municipal sobre tais recursos.
Os documentos analisados evidenciam que, em diversas oportunidades, inclusive,
os recolhimentos foram efetuados sob o CNPJ da própria Prefeitura de Londrina, que também os
declarou em suas obrigações acessórias (DIRF). Assim, resta demonstrado que a atuação da CMTU
não se deu em nome próprio e de forma isolada, mas como mera gestora de valores que, em
essência, pertencem ao Município.
Ademais, a própria natureza das contribuições em discussão, incidentes sobre
remuneração de serviços prestados por contribuintes individuais, reforça o vínculo jurídico-
tributário do Município, que, na condição de fonte pagadora, detinha a obrigação de reter e
repassar os valores à Receita Federal.
Diante desse cenário, não prospera a tese de que o Município de Londrina não
figuraria como sujeito passivo da obrigação tributária. Ao contrário, restou comprovada sua
responsabilidade direta pela retenção e falta de repasse das contribuições previdenciárias
incidentes sobre os pagamentos realizados.
Portanto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, mantendo-se o
Município de Londrina como sujeito passivo da obrigação tributária.

Nulidade. Alegação de Não Incidência em Relação aos Fatos Jurídicos Relatados
Neste tópico, o RECORRENTE repete, em síntese, os mesmos argumentos
apresentados nos tópicos 2.2 e 2.3 da impugnação ao lançamento oriundo de pagamentos dos
projetos culturais (fls. 499/511), relativa ao DEBCAD 51.054.470-3 (replicada nos itens 2.3 e 2.4 da
impugnação ao DEBCAD 51.054.471-1).
Ou seja, o contribuinte afirma que a contribuição lançada não atinge os servidores
públicos do Município de Londrina, vinculados a um Regime Próprio de Previdência. Desta feita,
reitera que “não pode o Fisco lançar tributo com base em indícios, presunções ou ficções,
mormente sem descrever minuciosamente o fato jurídico tributário” (fl. 800) e concluiu (fl. 801):
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.841 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720511/2015-04
12
Não se verifica em momento algum nos processos administrativos ora atacados
maiores informações de como chegou o Fisco às conclusões que o levaram ao
lançamento do tributo, muito menos como chegou ao montante que considera
devido:
(...)
Simplesmente o Fisco colheu à esmo valores constantes de empenhos e realizou o
lançamento por "arbitramento" ou algo que o valha.., contra isto se insurge a
notificada, com fulcro em autorizada doutrina:
Neste ponto, tendo em vista que o RECORRENTE reiterou todos os argumentos da
impugnação, e em atenção ao disposto no art. 114, §12, inciso I, do RICARF, adoto como razões de
decidir a fundamentação exarada na decisão recorrida proferida pela DRJ de origem, por
concordar com seu teor. Para tanto, reproduzo o seguinte trecho atinente à matéria ora tratada
(fl. 783):
Novamente, argumenta que não se verifica em momento algum no processo
administrativo maiores informações de como chegou o Fisco às conclusões que o
levaram ao lançamento do tributo, muito menos como chegou ao montante que
considera devido. Assevera que o Fisco colheu a esmo valores constantes de
empenhos e realizou o lançamento por "arbitramento" ou algo que o valha.
A argumentação não tem nenhum fundamento.
Segundo consta no Relatório Fiscal, a apuração da base de cálculo deu-se,
primeiramente, pelo confronto entre pagamentos declarados em DIRF e aqueles
declarados em GFIP. A seguir, os valores não declarados nas GFIP foram
relacionados em planilha e enviados à Prefeitura Municipal para apresentarem
suas justificativas. Ato contínuo, aqueles pagamentos para os quais a falta de
declaração em GFIP não foi justificada compuseram a base de cálculo do
lançamento.
Ademais, os fatos geradores estão demonstrados pela auditoria no Demonstrativo
de Pagamentos a Pessoas Físicas referente a Projetos Culturais (fls. 481/485),
onde consta a competência, data, empenho, valor, limite máximo do salário de
contribuição, contribuição do segurado, nome e histórico. E, cópias dos empenhos
relativos aos auxílios financeiros encontram-se acostadas no processo
administrativo (fls. 127/276) .
Acrescenta-se que os fatos se encontram registrados na sua contabilidade, bem
como o Relatório Fiscal descreve todos os documentos apresentados pelo
contribuinte.
Além disso, na sua impugnação o autuado reafirma os fatos que deram causa ao
lançamento e tece vasta gama de argumentos defendendo a ilegalidade do
procedimento fiscal, fatos que demonstram que não houve nenhum prejuízo para
a sua defesa.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.841 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720511/2015-04
13
Portanto, tendo em vista que não foram rebatidas as afirmações constantes da
decisão recorrida, entendo que a mesma não merece qualquer reparo.

MÉRITO
Do Subsídio em Face de Projeto Cultural
Em síntese, sustenta o RECORRENTE que os recursos destinados a projetos culturais
seriam fomento/subvenção, sem caráter contraprestacional, de sorte que não haveria fato
gerador de contribuição previdenciária.
Sobre a natureza jurídica dos repasses, impõe-se observar que a mera denominação
dada pelo RECORRENTE (“auxílio”, “fomento”, “subvenção” etc.) não é suficiente para afastar a
incidência tributária quando, na realidade fática, está presente contraprestação, pois o que define
a incidência é o fato gerador efetivamente verificado, ou seja, se há pagamento vinculado à
execução de atividades determinadas, com cronograma, entregas e contraprestação vinculada, há
razão para reconhecer caráter remuneratório.
No exame dos autos constam Termos de Cooperação Cultural e Financeira que
condicionam repasses à execução de projeto, bem como empenhos e comprovantes que
demonstram a concretização das atividades e o pagamento em contrapartida às entregas
pactuadas, devidamente analisados pela DRJ de Origem.
Ademais, também integra o conjunto probatório o demonstrativo de pagamentos
elaborado pela fiscalização, contendo competência, data, empenho, limite de salário de
contribuição, contribuição do segurado, identificação dos beneficiários e histórico. Tais elementos
formam um quadro probatório claro de que os valores tiveram caráter contraprestacional, não
meramente liberal ou desprovido de vinculação.
Da mesma forma, verifica-se que a fiscalização utilizou o cotejo entre informações
declaradas em DIRF e GFIP/eletrônicas, identificando pagamentos que não foram apropriadas ou
coerentemente declarados.
Quando foram detectadas divergências, o Município teve oportunidade formal de
apresentar justificativas, que não se revelaram suficientes. Assim, verifica-se que a autoridade
fiscal descreveu a metodologia adotada e juntou documentos que sustentam a constituição do
crédito.
Nos termos do art. 12, V, alínea “h”, da Lei no 8.212/91, é segurado obrigatório do
Regime Geral de Previdência Social o contribuinte individual, assim considerado aquele que presta
serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem vínculo
empregatício.
Já o art. 22, III, da Lei no 8.212/91 estabelece que a empresa deve contribuir com
percentual incidente sobre a remuneração paga ou creditada a contribuintes individuais que lhe
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.841 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720511/2015-04
14
prestem serviços. Complementarmente, o art. 31 da mesma lei prevê a obrigação da empresa de
reter e recolher a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço.
Sobre o tema, como bem observou a DRJ de origem, a IN RFB no 971, de 2009,
estabelece:
Art. 52. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador
da obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos:
(...)
III - em relação à empresa:
a) no mês em que for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer
primeiro, a segurado empregado ou a trabalhador avulso em decorrência da
prestação de serviço;
[...]
§ 2o Para os órgãos do Poder Público considera-se creditada a remuneração na
competência da liquidação do empenho, entendendo-se como tal, o momento do
reconhecimento da despesa.
No caso concreto, a fiscalização apurou, a partir do cruzamento das informações de
DIRF e GFIP, pagamentos efetuados a pessoas físicas beneficiárias de projetos culturais. Tais
pagamentos, embora denominados formalmente como “auxílio” ou “fomento”, decorreram de
Termos de Cooperação Cultural e Financeira em que os beneficiários assumiram obrigações
específicas: executar o projeto aprovado, dentro de prazos e condições previamente
estabelecidos.
A relação jurídica formada se enquadra exatamente na hipótese legal de prestação
de serviços de forma eventual, mediante remuneração, subsumindo-se à definição de contribuinte
individual prevista no art. 12, V, “h”, da Lei no 8.212/91.
Ademais, sabe-se que é ônus do RECORRENTE demonstrar, com elementos
concretos, que os repasses não foram vinculados a contraprestações ou que a fiscalização se
equivocou de forma incontroversa na identificação dos fatos geradores.
Portanto, sem razão o RECORRENTE.

Conclusão
Em razão do exposto, voto por REJEITAR as preliminares arguidas e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das razões acima expostas.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.841 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720511/2015-04
15

Fl. 832
DF CARF MF
Original